Tribunal: TJSP
Processo: 2029322-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de ver reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente. Descabimento. Questão já analisada em primeira instância por sentença transitada em julgado. Rediscussão impossível, pena de nítida afronta ao efeito negativo da coisa julgada. Decisão mantida. Recurso desprovido.